Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-50.2018.8.05.0087
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000181-50.2018.8.05.0087

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA e outros

Advogado(s): GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: EVANI DA SILVA VIEIRA

Advogado(s):EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO POPULAR
QUE
NÃO INCLUIU O EDITAL Nº 01/2015. ALEGAÇÃO DE ÓBICE FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO.
DESCABIMENTO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA
IM
PROVIDOS.

1. No julgamento do RE 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (tema 784), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo que o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.

Contudo, na mesma ocasião, o Pretório Excelso ressaltou que há situações em que a mera expectativa de direito se converte em direito subjetivo, como nos casos de preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF), quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. Restou incontroverso que o edital previa apenas duas vagas disponíveis para o cargo de fiscal de tributos, bem assim que a apelada se classificou na 3ª colocação, não possuindo, inicialmente, direito subjetivo à nomeação. Não obstante, da análise dos fólios, observa-se que apenas uma vaga foi preenchida, eis que o segundo colocado não atendeu à convocação para apresentação de exames e documentos.

3. Tendo em mira que a segunda vaga disponibilizada no edital não fora preenchida, por desistência de candidato melhor classificado, a mera expectativa de direito da apelada convolou-se em direito subjetivo à nomeação.

5. No tocante ao acordo firmado nos autos da ação popular nº 800569-21.2016.8.05.0087, vale salientar que tal ajuste não incluiu o Edital de Concurso Público nº 01, de 09 de novembro de 2015, que é exatamente o discutido nos autos, não assistindo razão ao apelante ao afirmar que deve prevalece o número de vagas previsto no referido pacto.

6. Eventuais restrições orçamentárias não podem ser utilizadas como fundamento para impedir a nomeação de candidatos aprovados, porquanto a celebração de certame é precedida por previsão da futura despesa. Outrossim, o limite de despesas com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de obstáculo à nomeação da apelada.

5. Apelo
e Remessa Necessária
im
provido
s
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000181-50.2018.8.05.0087, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR MANGABEIRA
e apelada

EVANI DA SILVA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
E À REMESSA NECESSÁRIA
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.